Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701888-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rosa Aparecida Pereira de Souza em face da r. decisão (ID 55112595 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra Anhanguera Educacional Participações, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a Agravada a expedir certificado de conclusão de curso de Pedagogia, documento necessário para cumprir as exigências para posse no cargo de professor substituto no Município da Cidade Ocidental/GO. Atendendo à r. decisão (ID 13945405) proferida em sede de plantão judiciário, que determinou a expedição do documento requerido pela Agravante, a instituição educacional emitiu “Atestado de Conclusão de Curso”, o qual inicialmente não foi aceito pela comissão do processo seletivo. Em consulta aos autos principais (0700629-27.2020.8.07.0012), verifico que o atestado expedido foi aceito após ter sido proferida a decisão (ID 13966369) na qual reconheci que o comprovante apresentado, embora com nomenclatura diversa da indicada pela comissão do processo seletivo, atendia às diretrizes emanadas pelo MEC para certificar a conclusão do curso superior Assim, diante da petição de ID 55330497 do processo de origem, na qual a Agravante comunica a designação de data para posse no cargo público, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator